Tribunal: TJMT
Processo: 1009231-56.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009231-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), JOAO PAULO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 063.324.781-28 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA –
SUSCITADA A REVOGAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL
– POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 6º, DO CPP – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – SUFICIÊNCIA DAS ALTERNATIVAS LEGAIS TRAÇADAS NO ART. 319 DO CPP
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – RATIFICAÇÃO DA LIMINAR –
ORDEM CONCEDIDA
.

Cabível a substituição da prisão preventiva pelas cautelares alternativas quando se verificar, na espécie, a adequação, suficiência e proporcionalidade das medidas menos gravosas descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
João Paulo de Souza Rodrigues
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, aduz a impetrante que o paciente se encontra preso desde 14.02.2020 e que, dada a pandemia de COVID-19, foi requerida a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, porquanto se tem em perspectiva suposta prática de crime cometido sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

Realça, nesse viés, o teor da decisão recentemente emanada do Superior Tribunal de Justiça no HC n. 572.169/SP, em que se ressaltou o caráter absolutamente excepcional da prisão preventiva na hipótese de suposta prática de tráfico de drogas e a necessidade de se eleger, com primazia, medidas cautelares alternativas, à luz da Recomendação n. 62 do CNJ e da Resolução n. 01, de 10.04.2020, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Salienta que a abordagem do paciente se deu em patrulha de rotina da Polícia Militar e que a porção de maconha apreendida estava acondicionada em porção única, desacompanhada de instrumentos que indiquem o preparo para traficância ou de valor em espécie, suscitando a possibilidade de a hipótese amoldar-se ao tipo descrito no art. 28 da Lei de Drogas, o que evidencia a desnecessidade da prisão cautelar na hipótese, sobretudo porque o paciente possui endereço fixo, ocupação lícita e é tecnicamente primário.

Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja revogada a custódia cautelar do paciente ou, subsidiariamente, substituída pela prisão domiciliar, o que anseia ver confirmado ao fim.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou deferido (id. 40741488).

Informes devidamente subscritos (id. 42537953).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 43090466).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo indispensável, dessa forma, a concessão da ordem pretendida,
ratificando a decisão liminar
.

De proêmio, importante esclarecer que as asserções quanto à suposta prática do delito de porte de droga para consumo pessoal demandam revolvimento fático-probatório que, por conseguinte, não se coadunam à via estreita deste remédio constitucional, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal.

Observa-se que o paciente foi preso em flagrante em 14.02.2020 por, em tese, ter praticado o crime previsto no artigo 33,
caput
, do Código Penal, ante a apreensão de, aproximadamente, 490 (quatrocentas e noventa) gramas de maconha.

Concernente ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, frisa-se que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha
“aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 – no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º).

Por oportuno, cabe enfatizar que
“não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação”
(STJ. AgRg no HC n. 569342/SP. Quinta Turma. Rel. Min, Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 04.05.2020).

Todavia, tal Recomendação não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal).

Assim, não se observa a configuração de constrangimento passível de ser sanado nesse ponto.

Por outro lado, atinente a fundamentação utilizada no decreto preventivo, o encarceramento de
João Paulo de Souza Rodrigues
pautou-se na garantia da ordem pública, nos seguintes moldes:

“Por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, decreta-se a PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO PAULO DE SOUZA RODRIGUES, qualificado nos autos, porque preso em flagrante em abordagem realizada pela Polícia Militar quando se logrou apreender em seu poder a razoável quantidade de droga, qual seja, 493,78g de maconha.

Não bastasse, extrai-se dos autos situação de reiteração criminosa porque o ora autuado responde aos termos da ação penal 5667- 25.2019.811.0064 de código 693133 onde foi posto em liberdade no dia 04/julho/2019 e, em tese, voltou a atacar o mesmo bem jurídico tutelado.

Expeça-se mandando de prisão e alimente-se o BNMP”
(
sic,
id. 40565964)

Verifica-se que, não obstante os argumentos empregados pelo juízo
a quo
– quantidade apreendida e existência de ação penal por infração dolosa em curso – denotarem,
a priori
, a aplicabilidade da
ultima ratio
na espécie, irrefutável a constatação de que não há no
decisum
qualquer análise ou menção quanto às medidas cautelares diversas.

Em linha ao artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, não se pode olvidar que cabe ao magistrado de origem evidenciar, com fundamentos específicos, a inadequação das alternativas legais traçadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sempre tendo por norte a diretriz de excepcionalidade da medida constritiva.

Ademais, ainda que se alegue uma “implícita” análise sobre a temática ante aos motivos esposados na decisão combatida, as peculiaridades do caso e os predicados favoráveis do paciente – primariedade, residência fixa e ocupação lícita – denotam a desproporcionalidade da segregação cautelar e a plausibilidade da substituição por outras medidas cautelares pois
“as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva”
(STJ. HC n. 380.308/SP. Quinta Turma. Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 05.04.2017).

Desse modo, releva-se suficiente ao acautelamento da ordem pública a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas.

Ademais, cabe enfatizar que o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento 09.09.2015), fortalece a diretriz de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (
ultima ratio
), sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da infecção por
Coronavírus
(COVID-19).

Ante o exposto, verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
concedo

a ordem de
habeas corpus
, para confirmar a liminar dantes deferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020